Tribunal: TJPA
Processo: 0805595-94.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805595-94.2018.8.14.0051

APELANTE: DIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: YURI NEIVA CAMARGO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Divino Ferreira de Oliveira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de manutenção de posse cumulada com desfazimento de obra e pedido de tutela provisória de urgência. O juízo de origem considerou inepta a petição inicial, em razão da ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante pleiteia a reforma da sentença para viabilizar a instrução probatória e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a manutenção da posse alegada pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por inépcia da petição inicial não configura cerceamento de defesa, uma vez que os requisitos do art. 561 do CPC devem ser demonstrados na inicial, e a instrução probatória posterior não tem o condão de suprir essa deficiência formal.

O recorrente não comprovou, mediante documentos ou outros meios idôneos, a posse legítima, a ocorrência de turbação ou esbulho praticado pelo recorrido, nem a data do ato ofensivo, requisitos indispensáveis para as ações possessórias, conforme disposto no art. 561 do CPC.

A posse legítima e anterior do recorrido foi devidamente comprovada por meio de arrematação judicial realizada em 2011, corroborada por certidão de registro imobiliário e laudo pericial.

A documentação apresentada pelo apelante revelou inconsistências quanto à delimitação e características do imóvel litigioso, comprometendo a identificação precisa do objeto da ação.

O reconhecimento da inépcia da petição inicial é medida legítima e alinhada com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais, em casos de ausência dos pressupostos legais para a ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O autor da ação possessória deve demonstrar na inicial os requisitos previstos no art. 561 do CPC, sob pena de inépcia da petição inicial.

A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência dos pressupostos legais da ação possessória, não configura cerceamento de defesa.

A posse legítima e anterior, corroborada por prova técnica e documental robusta, prevalece sobre alegações insuficientemente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I; 558; 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJTO, AC nº 0000064-20.2018.8.27.2728, Rel. Jocy Gomes de Almeida, j. 15/02/2023; TJMG, AC nº 5000811-74.2019.8.13.0775, Rel. Juliana Campos Horta, j. 30/09/2022; TJES, AI nº 5008862-07.2022.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA
tendo como ora apelado
YURI NEIVA CAMARGO.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

04 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da ação de manutenção de posse cumulada com desfazimento de obra e pedido de tutela provisória de urgência, movida em face de
YURI NEIVA CAMARGO
.

Na sentença recorrida (ID 21503020), o juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na inépcia da petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC, considerando que o autor não comprovou os requisitos previstos no art. 561 do mesmo diploma legal, entre eles a posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, e a data do ato lesivo, conforme exigido para as ações possessórias. Também houve condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado o autor
DIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação (ID 121084222). Sustenta que demonstrou nos autos a existência de posse legítima sobre a área litigiosa, adquirida por meio de contratos de compra e venda datados de 2015 e 2018, e que essa posse foi turbada/esbulhada pelo recorrido.

Alega, que a decisão de extinção do feito antes de oportunizar a produção de outras provas, como oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do requerido, configura cerceamento de defesa.

Por fim, pleiteia a reforma da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento, assegurando-se a instrução probatória, e postula, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita em razão de alegada hipossuficiência financeira, comprovada por documentos médicos e declaração de pobreza anexados aos autos.

Em contrarrazões (ID 121143761), o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que a inicial é inepta em virtude da inconsistência dos pedidos formulados e da ausência de comprovação dos requisitos legais para a ação possessória. Ressalta que a perícia técnica realizada corrobora a sua posse legítima, adquirida mediante arrematação judicial em 2011, e que os documentos apresentados pelo recorrente não provam a posse sobre a área e são contraditórios quanto à delimitação e características do imóvel. Ademais, sustenta que a extinção do processo sem resolução do mérito é medida cabível, podendo ser declarada a qualquer tempo, conforme jurisprudência consolidada.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ab initio
, passo a análise da preliminar suscitada.

Da Preliminar De Cerceamento de Defesa

O apelante alega alega que a extinção do processo sem resolução do mérito teria ocorrido antes da regular instrução probatória, resultando em prejuízo ao seu direito de defesa.

Contudo, não vislumbro qualquer prejuízo processual, uma vez que o cerne da decisão do juízo a quo, que reconheceu a inépcia da petição inicial, decorre de aspectos exclusivamente formais e processuais, relacionados à ausência de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, os quais deveriam ter sido comprovados já com a inicial.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a inépcia pode ser reconhecida a qualquer tempo, especialmente quando constatada a ausência de pressupostos essenciais ao exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do requerido.

Ademais, a realização de novas provas, como depoimentos testemunhais ou pessoais, seria inócua no presente caso, uma vez que o próprio juízo a quo apontou, com base na análise da documentação e do laudo pericial apresentado, a inexistência de elementos que demonstrassem a posse do recorrente sobre o imóvel litigioso, a turbação ou esbulho e a data do ato ofensivo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa, pois inexiste nos autos qualquer irregularidade capaz de comprometer a validade do processo ou de violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

MÉRITO

A controvérsia recursal centra-se na análise da extinção do processo sem resolução do mérito, determinada pelo juízo de origem, que reconheceu a inépcia da petição inicial apresentada pelo recorrente em ação possessória, diante da alegada ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, em especial a demonstração da posse legítima, da turbação ou esbulho e da data do ato ofensivo, sendo a insurgência do recorrente fundamentada na alegação de cerceamento de defesa e na existência de elementos aptos a comprovar seu direito possessório.

Como é cediço, o art. 561 do Código de Processo Civil exige que o autor da ação possessória comprove: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, ainda que turbada, ou a perda da posse, no caso de esbulho.

Em relação à posse, o recorrente afirma tê-la adquirido por meio de contratos de compra e venda datados de 2015 e 2018. Contudo, não restou comprovado que a posse foi exercida de forma legítima, contínua e pacífica sobre a área litigiosa, pois os documentos apresentados não demonstram, de maneira inequívoca, a origem e a extensão da posse alegada.

Ademais, o laudo pericial (ID 21502978), que analisou a situação fática da área em litígio, indicou que o imóvel encontra-se na posse do recorrido desde a arrematação judicial realizada em 2011. Tal documento constitui prova técnica robusta, que foi requerida pelo próprio recorrente, sendo conclusivo no sentido de que a posse anterior é legitimamente exercida pelo recorrido.

Quanto à turbação ou esbulho, o recorrente alegou que o recorrido realizou obras e desmatamento na área, impossibilitando o exercício da posse. Todavia, a prova documental anexada pelo autor, como fotos e boletim de ocorrência, não é suficiente para demonstrar de forma clara e objetiva o esbulho possessório, nem a conexão entre os atos supostamente praticados e o recorrido.

Ao contrário, a documentação apresentada pelo recorrido, incluindo auto de arrematação e certidão de registro imobiliário, demonstra que sua posse decorre de título judicial anterior à alegação de esbulho. Além disso, a perícia não constatou indícios de que o autor tenha exercido a posse efetiva sobre o imóvel, reforçando a inexistência de turbação ou esbulho.

A data do suposto esbulho também não foi demonstrada de forma clara e precisa. O recorrente alega que os atos lesivos ocorreram em abril de 2018, mas a falta de comprovação efetiva dos fatos impede a configuração da força nova da posse, necessária para o rito especial das ações possessórias, conforme dispõe o art. 558 do CPC. O juízo a quo observou corretamente que a ausência de delimitação temporal e fática compromete a análise do mérito, reforçando a inépcia da petição inicial.

Por fim, no tocante à delimitação da área litigiosa, há contradições nos documentos apresentados pelo recorrente, especialmente em relação à descrição geográfica e aos limites do imóvel, o que impossibilita a aferição exata do objeto da posse. Essa inconsistência documental inviabiliza a análise objetiva do pedido e compromete a viabilidade da ação.

Portanto, à luz das provas constantes dos autos, conclui-se que o recorrente não atendeu aos requisitos indispensáveis para a configuração de seu direito possessório. Em contrapartida, o recorrido comprovou de forma cabal sua posse legítima e anterior, derivada de arrematação judicial e corroborada pela prova técnica.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELOS REQUERENTES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 561 do Código de Processo Civil determina que, nas ações possessórias de reintegração e manutenção, incumbe ao autor provar sua posse, o esbulho ou a turbação e sua data, além da continuação ou perda da posse. Tendo a parte Apelada comprovado a posse regular sobre o imóvel e o esbulho praticado pelos Recorrentes, deve-se manter incólume a sentença vergastada. 2. Os Autores não comprovaram nos autos a posse anterior do imóvel, tampouco a prática de esbulho ou turbação por parte do requerido. Pelo contrário, restou amplamente comprovado nos autos que o requerido exerce a posse do imóvel há vários anos, todos os depoimentos prestados em audiência confirmaram este fato. 3. Apelo conhecido e improvido. (TJTO , Apelação Cível, 0000064-20.2018.8.27.2728, Rel. JOCY GOMES DE ALMEIDA , julgado em 15/02/2023, DJe 24/02/2023 16:17:29)

(TJ-TO - AC: 00000642020188272728, Relator: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Para a procedência do pedido de manutenção de posse, deve o Autor comprovar sua posse anterior, o esbulho e a data em que ocorrido, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil - Ausente a comprovação da posse, não há que se falar em reintegração de posse.

(TJ-MG - AC: 50008117420198130775, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 30/09/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL. FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E PETITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com as provas dos autos os Agravados não lograram comprovar a posse sobre o imóvel. 2. O fato de os recorridos possuírem pretenso título de propriedade do imóvel não é suficiente, por si só, ao ajuizamento de ação de reintegração de posse, podendo o referido título vir a ser utilizado na hipótese de eventual ajuizamento de ação reivindicatória. 3. O artigo 554 do CPC trouxe expressamente a possibilidade de fungibilidade entre as ações possessórias [reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório], ou seja, a interposição de um tipo de ação “em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”. 4. Todavia, a fungibilidade não alcança quando a confusão for entre ações possessórias e as ações petitórias (tais como as ações reivindicatória e de imissão de posse), pois estas são fundadas no domínio (ou seja, possuem causas de pedir diversas). 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50088620720228080000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Câmaras Cíveis Reunidas)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse, impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio. Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração. (TJ-MT - AC: 10001769720218110048, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Assim, não há como acolher as alegações do recorrente, uma vez que este não conseguiu produzir prova mínima capaz de sustentar seu pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

Belém, 04 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025